Tribunal: TJSP
Processo: 1047921-46.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Imóvel arrematado em leilão judicial – Sentença que concedeu a ordem para assegurar o direito do impetrante de recolher o imposto, tomando-se como base de cálculo o valor da arrematação judicial, e não o valor de referência almejado pelo Fisco Municipal – Fato gerador do tributo é o registro da transferência no Cartório de Registro de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Imóvel arrematado em leilão judicial – Sentença que concedeu a ordem para assegurar o direito do impetrante de recolher o imposto, tomando-se como base de cálculo o valor da arrematação judicial, e não o valor de referência almejado pelo Fisco Municipal – Fato gerador do tributo é o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis – Incidência, apenas, da correção monetária, sem juros e multa – Manutenção da sentença – Recurso Oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047921-46.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LEONARDO ASSUMPÇÃO FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao recurso Oficial., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
2
Reexame Necessário no 1047921-46.2018.8.26.0053.
Recorrente: Juízo Ex Officio.
Recorrido: Leonardo Assumpção Ferraz.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Liliane Keyko Hioki.
VOTO No 10018
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ITBI
Imóvel arrematado em leilão judicial Sentença que concedeu a
ordem para assegurar o direito do impetrante de recolher o
imposto, tomando-se como base de cálculo o valor da arrematação
judicial, e não o valor de referência almejado pelo Fisco Municipal
Fato gerador do tributo é o registro da transferência no Cartório
de Registro de Imóveis
Incidência, apenas, da correção
monetária, sem juros e multa Manutenção da sentença Recurso
Oficial não provido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de
fls. 97/100 que, em Mandado de Segurança impetrado por Leonardo Assumpção
Ferraz contra ato do Secretário de Finanças do Município de São Paulo, concedeu a
ordem, para declarar a ilegalidade do referido ato coator, determinando a utilização
do valor da arrematação do bem imóvel descrito na inicial como base de cálculo do
ITBI, bem como para afastar a incidência dos encargos moratórios (multa e juros),
tornando definitiva a liminar concedida.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, deixo de remeter os autos à D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
3
Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a disponibilidade do interesse
envolvido, inclusive enfatizada pelo Parquet, a fls. 93/95.
Passo à análise do Recurso Oficial.
Depreende-se dos autos que Leonardo Assumpção
Ferraz adquiriu, em 6 de outubro de 2016, por meio de arrematação judicial nos
autos da Ação de Execução de Alimentos no 0008989-16.2010.8.26.0011, o imóvel
localizado na Rua Laerte Assumpção no 448, São Paulo/Capital, cadastrado como
contribuinte no 015.065.0038-2 e matriculado perante o 13o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo, sob no 27.767, pelo valor de R$2.676.600,25 (dois milhões,
seiscentos e setenta e seis mil reais e vinte cinco centavos - fls. 51/52 e 57/58).
Ocorre que o adquirente, não concordando com a
exigência municipal do recolhimento do ITBI, calculado com base no valor de
referência arbitrado pelo Fisco de São Paulo, nos termos do Decreto no 46.228/05 e
Lei no 14.256/06, com a incidência de atualização monetária, juros e multa desde a
data da expedição do auto de arrematação, impetrou Mandado de Segurança, em que
pleiteou, em sede liminar, a autorização para que o recolhimento do imposto fosse
feito com base no valor da arrematação, sem a incidência de encargos moratórios
(multa e juros) e, ao final, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar
anteriormente concedida.
Deferida a tutela de urgência pelo D. Juízo a quo
(fls. 81/82), houve a juntada, a fls. 87/90, de informações pela autoridade impetrada,
sobrevindo, após, a r. sentença de fls. 97/100, concessiva da ordem, confirmando a
tutela de urgência anteriormente deferida, subindo os autos para julgamento do
Recurso Oficial.
Pois bem.
In concreto, a questão de fundo da demanda diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
4
respeito ao valor que deve servir de base para o cálculo do ITBI.
É certo que a Constituição Federal, no seu art. 156,
inciso II, atribui ao Município a competência para instituir o Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que tem como fato gerador a “transmissão
'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos a sua aquisição” (art. 35 do CTN).
Com isso, o Município de São Paulo editou a Lei
Municipal no 14.256/06, regulamentada pelo Decreto no 46.228/05, que determina
que o ITBI seja calculado com base no valor de referência por ela arbitrado,
determinação essa que não se mostra realmente legítima.
Isso porque, segundo entendimento consolidado
pelo E. STJ, quando o bem é arrematado em hasta pública, prevalece como base de
cálculo do ITBI o valor da arrematação, em detrimento do valor venal do IPTU, ou
mesmo do valor de referência mencionado, mesmo quando estes forem maiores do
que aquele. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ITBI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
DE
NORMA
LOCAL.
SÚMULA
280/STF. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO E NÃO
DO VALOR VENAL. PRECEDENTES.
1. A pretensão recursal que implica interpretação de
norma local é insuscetível de análise em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou
entendimento no sentido de que, nas hipóteses de
alienação judicial do imóvel, seu valor venal
corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em
hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
Precedentes: AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
13/3/2015; AgRg no AREsp 462.692/MG, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23/9/2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
5
AgRg no AREsp 777.959/RS, Rel. Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Segunda Turma, DJe 17/12/2015; AgRg no
AREsp 348.597/MG, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 16/3/2015.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828671/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/03/2016, DJe
29/03/2016) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO
ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO
ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA
DE
FATO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA ARREMATAÇÃO.
1. Inexiste ofensa aos artigos 165, 458 e 535 do CPC,
quando o Tribunal de origem analisa os pontos
essenciais para a solução da controvérsia, de forma
clara e fundamentada, ainda que concisa.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede
de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Na hipótese da arrematação a base de cálculo do
ITBI deverá corresponder ao valor da aquisição do
bem vendido judicialmente, devendo a quantia
atingida em hasta pública ser considerada como valor
venal do imóvel, posto que a arrematação possui
natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser
considerado esse valor do bem arrematado como seu
valor venal.
4. No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em
procedimento licitatório realizada pelo Poder Público,
assim em virtude da similaridade desse procedimento
com arrematação judicial, aplica-se
'mutatis mutandis' o entendimento pacífico na Primeira
Seção/STJ de que a arrematação corresponde à
aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela
qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI,
o valor alcançado na hasta pública.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/12/2015, DJe
14/12/2015) (g.n.)
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
6
DECLARATÓRIA. ITBI. ARREMATAÇÃO JUDICIAL.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO E
NÃO
O
VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.
DIREITO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OMISSÃO. ART. 535,
CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO PELA
ALÍNEA 'C'.
1. A arrematação representa a aquisição do bem
alienado judicialmente, considerando-se como base de
cálculo do ITBI aquele alcançado na hasta pública.
(Precedentes:
(REsp
863.893/PR,
Rel.
Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ
07/11/2006;
e
REsp
2.525/PR,
Rel.
Ministro
ARMANDO ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ
25/06/1990).
2. Nesse sentido, o precedente:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER
VIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO
BEM. VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR
DA ARREMATAÇÃO.
I - O fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa com o
registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes:
AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ
de 09/12/2002, REsp no 253.364/DF, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 16/04/2001
e RMS no 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, DJ de 04/09/2000. Além disso,
já se decidiu no âmbito desta Corte que o cálculo
daquele imposto há de ser feito com base no valor
alcançado pelos bens na arrematação, e não pelo
valor da avaliação judicial (REsp. n.o 2.525/PR, Rel.
Min. ARMANDO ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p.
6027). Tendo em vista que a arrematação corresponde
à aquisição do bem vendido judicialmente, é de se
considerar como valor venal do imóvel aquele atingido
em hasta pública. Este, portanto, é o que deve servir de
base de cálculo do ITBI.
II - Recurso especial provido.” (REsp 863.893/PR, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ
07/11/2006, p. 277) (REsp 1188655/RS, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 08/06/2010) (g.n.).
Ressalte-se que, na arrematação judicial, existem
procedimentos definidos em lei (mais precisamente, nos artigos 879 a 903 do CPC)
para a avaliação do bem, assim como para impedir que ele possa ser adquirido por
preço considerado vil. O valor da avaliação constará do edital do leilão, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
7
o preço mínimo de arrematação (art. 891), as condições de pagamento e as garantias
que poderão ser prestadas pelo arrematante, todos estabelecidos pelo juiz da
execução, nos termos do art. 885. Tanto a avaliação do imóvel quanto a estipulação
do valor mínimo não envolvem a discricionariedade do proprietário do bem ou,
ainda, o caráter meramente acidental de a dívida assumir este ou aquele valor.
Ou
seja,
nos
leilões
judiciais,
existe
um
procedimento de avaliação do bem realizado por auxiliares da Justiça, bem como a
estipulação, feita pelo próprio órgão jurisdicional, isto é, o juiz da execução, do
valor mínimo pelo qual o bem pode ser arrematado.
Essa chancela jurisdicional garante que o valor de
arrematação judicial reflita de forma muito mais fiel o valor venal do bem, razão
pela qual deve ele ser utilizado como base de cálculo do tributo, ainda que menor
em comparação ao valor do bem quando da avaliação inicial.
Dessa forma, a base de cálculo do ITBI, no caso
em apreço, deve ser o valor que o bem foi arrematado judicialmente, qual seja
R$2.676.600,25 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil reais e vinte cinco
centavos - fls. 51/52 e 57/58), e não o valor de referência, como pretende a
Municipalidade.
Por fim, no que tange ao momento de ocorrência
do fato gerador e o cabimento, ou não, da incidência de correção monetária, multa e
juros de mora sobre a quantia devida, saliente-se que é pacífica a jurisprudência
deste E. Tribunal acerca da consideração do registro da transação imobiliária no
Cartório de Imóveis como o fato gerador que materializa a hipótese de incidência do
ITBI, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, vez que é só com o
registro da transação que se efetiva a transmissão da propriedade do bem ou dos
direitos reais sobre ele, previstas pelo artigo 35, I e II, do CTN, senão vejamos:
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- ITBI -
Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047921-46.2018.8.26.0053 -Voto no 10018
8
concedida - Diversidade de valores para cálculo do
IPTU
e ITBI

Inadmissibilidade

Inconstitucionalidade
do
Decreto
no
46.228/05
declarada pelo Órgão Especial do TJSP O valor
venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o
que for maior, é que deve servir como base de cálculo
do ITBI Fato gerador que
se
dá
com
o
efetivo registro imobiliário e não com a formalização
do negócio - CTN, art. 35 - CC, arts. 1.227 e 1.245
Precedentes do STF, STJ e TJSP - Decisão mantida -
Recursos desprovidos.”
(AC/RN no 1008001-65.2018.8.26.0053, 14a Câmara de
Direito Público, j. 03/07/2018)
Se o fato gerador do tributo ocorre apenas no
momento do registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis, mostra-se
descabida a cobrança de multa e juros de mora antes que esse ato seja realizado,
cabendo, todavia, a incidência de correção monetária, que apenas preserva o poder
aquisitivo da moeda, diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação,
incidindo ela desde a data da arrematação até a data do efetivo recolhimento do
tributo.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
Recurso Oficial, mantendo-se a r. sentença na sua integralidade.

Silvana M. Mollo
Relatora